Tribunal: TJBA
Processo: 8003321-78.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003321-78.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BARBOZA DE SOUZA

Advogado(s)
:
KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
NAARA FRANCIELLE DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DAS CONTRATAÇÕES. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RÉPLICA GENÉRICA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ANTIJURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003321-78.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante MARIA DAS GRAÇAS BARBOZA DE SOUZA e como apelada SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.